Tribunal: TJSP
Processo: 2009563-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VISANDO AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR – FINANCIAMENTO CDC – TRANSPORTE ESCOLAR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – COVID-19. Insurgência contra respeitável decisão que suspendeu a cobrança das prestações do financiamento nos meses de janeiro e fevereiro de 2021 e determinou ao

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VISANDO AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR – FINANCIAMENTO CDC – TRANSPORTE ESCOLAR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – COVID-19. Insurgência contra respeitável decisão que suspendeu a cobrança das prestações do financiamento nos meses de janeiro e fevereiro de 2021 e determinou ao requerido (agravante) que se abstenha de negativar o nome do requerente (agravado), sob pena de multa, fundada na ocorrência de evento extraordinário (pandemia) que autoriza a readequação do contrato, ou a sua resolução. Financiamento direto ao consumidor, destinado à aquisição de veículo para transporte escolar. Agravado que se encontra impossibilitado de exercer sua atividade de motorista profissional, devido à paralisação das aulas presenciais nas escolas públicas, em razão das medidas governamentais destinadas a conter o avanço da pandemia de Covid-19. Fato superveniente, imprevisível e inevitável, que autoriza a revisão temporária das prestações ajustadas, para o reequilíbrio e preservação do negócio jurídico, nos moldes do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, mormente em se tratando de contrato sujeito às regras consumeristas. Exegese dos artigos 317, 393, parágrafo único, e 478 do Código Civil. Incidência do artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.